Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA E ADVERTÊNCIA. REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Nos termos do artigo 181, §1o, alíneas “b” e “c” da LEP, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o sentenciado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço ou recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto.
3. In casu, na audiência, restou homologada a falta grave, em razão do descumprimento das condições ajustadas inicialmente (art. 51 da LEP). O Sentenciado foi ainda alertado que novo descumprimento sem justificativa ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Contudo, apesar de devidamente instruído, o agravante deixou novamente de adimplir com as parcelas das prestações pecuniárias, sem qualquer justificativa. Nesse descortino, não se verifica a alegada ofensa à ampla defesa, uma vez que o agravante, depois de oportunizada a continuidade da execução da pena prestação pecuniária nos termos homologados, outra vez quedou-se inerte, devendo incidir os comandos do artigo 44, § 4o, do CP, e artigo 181, da LEP.
4. Demonstrado nos autos que o beneficiário tem se esquivado de suas obrigações, de forma reiterada e injustificada, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
5. Agravo conhecido e não provido.